Tribunal: TJBA
Processo: 8014283-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014283-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUSSARA BRASILIANO DE AMORIM

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: MILTON OSCAR ARNDT

Advogado(s)
:
GIOVANI GUIOMAR MUNCHEN, CAROLINE GRINGS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO TÍTULO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada nos autos de ação de execução de título extrajudicial, fundada em cheques. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de demonstração da origem do crédito, invalidade dos cheques, ilegitimidade passiva, ausência de intimação de atos decisórios e não recebimento de embargos à execução. Requereu ainda a aplicação do princípio da fungibilidade para que a exceção fosse recebida como embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de nulidade do título executivo por ausência de comprovação da origem do crédito e assinatura do credor; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida diante da alegação de ilegitimidade passiva, nulidade da execução e irregularidades procedimentais; (iii) determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 393).

4. Os cheques apresentados como título executivo cumprem os requisitos da Lei nº 7.357/85 e contêm o nome da agravante como emitente, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente, diante da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

5. A alegação de ilegitimidade passiva não procede, pois a emitente do cheque responde pela obrigação cambiária frente ao portador, haja vista que "
sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020)

6. Não há nulidade decorrente da atuação do juízo originário, pois suas decisões foram ratificadas pelo juízo competente e a parte foi regularmente intimada, tendo inclusive interposto embargos de declaração.

7. A aplicação do princípio da fungibilidade não se justifica, pois não há dúvida objetiva quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para matérias que exigem dilação probatória, tampouco foram atendidos os requisitos dos embargos à execução.

8. O prosseguimento da execução não representa risco irreparável à executada, não havendo constrição efetivada, sendo garantido ao devedor o direito à reparação em caso de execução indevida (art. 776, CPC).

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8014283-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JUSSARA BRASILIANO DE AMORIM e como agravado MILTON OSCAR ARNDT.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)